Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. COBRANÇA LASTREADA POR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÉBITO OU MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEFERIDA. ABORRECIMENTO COTIDIANO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei no 13.172/15), deve, o contratante, no momento da contratação, ser informado de maneira clara acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.
2. Verificado o interesse do contratante em obter empréstimo mediante descontos efetuados em seu contracheque, é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com incidência dos encargos médios praticados no mercado à época da concessão do crédito, e restituição simples de eventual saldo remanescente ou manutenção dos descontos até a integral liquidação do débito.
3. A despeito da falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a cobrança do pactuado, lastreada por contrato vigente, cumulada com a utilização do crédito pelo contratante, exclui-se a hipótese de indébito ou má-fé a justificar a devolução em dobro de eventual saldo remanescente.
4. A contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado tradicional fosse e, a necessidade de recorrer ao Judiciário para a modulação do pactuado não transborda do aborrecimento cotidiano nem respalda a indenização por dano moral.
5. Recurso parcialmente provido.